Tribunal: STF
Processo: RE 1566419
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso (e-doc. 119).



    A parte agravante deduziu o presente agravo regimental, por meio do qual sustenta que as instâncias ordinárias deixaram de observar os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS, como também, as diretrizes da Súmula Vinculante nº 56 (e-doc. 135).



    Para tanto, aduz que “se trata de decisão genérica e condicional, que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como pode ser utilizada para justificar a concessão de prisão domiciliar de qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.”



    Sustenta, ainda, que:



    “a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas e de aspectos tais como a natureza do crime praticado, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena.”



    Ao final, requer a parte agravante o conhecimento e o provimento do presente recurso.



    É o relatório do essencial. Decido.



    Em juízo de retratação, verifico que assiste razão ao agravante.



    A Súmula Vinculante nº 56, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública direta e indireta, consolidou o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de impor ao sentenciado regime prisional mais severo do que o fixado na sentença condenatória, em razão da ausência de vagas ou de estabelecimentos adequados.



    Ao editá-la, o Supremo Tribunal Federal buscou assegurar a efetividade dos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade e reafirmar o princípio da individualização da pena, estabelecendo parâmetros claros para a atuação dos magistrados da execução penal diante da precariedade estrutural do sistema prisional brasileiro.



    Esse entendimento foi delineado a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, submetido ao regime da repercussão geral (Tema nº 423), ocasião em que o Plenário da Corte examinou de forma abrangente a execução da pena em regime mais gravoso por falta de vagas em estabelecimento compatível. 



    Ao reconhecer a repercussão geral da matéria, o Tribunal firmou diretrizes para uniformizar a atuação judicial e compatibilizar a efetividade das decisões penais com a proteção dos direitos fundamentais do apenado.



    Assim, fixou-se a seguinte tese de julgamento:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.



    A decisão combatida neste recurso extraordinário foi o acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 32)



    O Tribunal de origem entendeu que não houve ilegalidades na decisão que antecipou a progressão de regime do recorrido. 



    O voto condutor foi fundamentado nos seguintes termos:



    “Inicialmente, a respeito dos benefícios da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico aos presos dos regimes semiaberto e aberto, ressalto que a situação caótica do sistema prisional pátrio levou o Supremo Tribunal Federal a declarar, no julgamento da ADPF n.º 347, o chamado " estado de coisas inconstitucional" no âmbito da execução penal. 



    Nessa mesma linha, no julgamento do RE n.º 641.320/RS, uma das medidas alternativas propostas para solucionar imediatamente o problema da ausência de vagas nos regimes semiaberto e aberto foi, justamente, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, cabível no regime semiaberto. A esse respeito, transcrevo trecho do voto do eminente Ministro Gilmar Mendes no RE n.º 641.320/RS:



    ‘A solução para isso parece ser a monitoração eletrônica dos sentenciados, especialmente os do regime semiaberto. Já há inclusive previsão legal para tanto, art. 146-B, II e IV, da Lei 7.210/84. Não se desconhece que a monitoração eletrônica é desconfortável e estigmatizante. Ainda assim,o condenado pode com ela concordar, na medida em que é oferecida como alternativa à permanência no ambiente carcerário, viabilizando as saídas e a prisão domiciliar. Ou seja, tenho que, a despeito de onerosa, a imposição é válida. Quanto ao trabalho fora da residência, deve-se fazer um esforço a fim de dar-se essa oportunidade ao sentenciado. Como já dito, a permanência na residência em tempo integral não é uma situação desejável. Surgirão diversas dificuldades decorrentes do trabalho externo. Será necessário estabelecer rotas e horários para os quais o trânsito será permitido. Essa determinação precisará ser feita em cada caso e fiscalizada em tempo real. Por óbvio, não é fácil fazer esse controle. Estou propondo, na próxima parte do voto, a estruturação de centrais para acompanhamento da medida.’



    Aliás, dentre as diretrizes propostas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a Súmula Vinculante n.º 56, estabelece-se a alternativa da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, como consta na letra "b" da tese fixada, havendo ainda a possibilidade de adoção da alternativa "d", de que até que estruturada a possibilidade de aplicação das propostas anteriores (letras "a" a "c"), pode ser concedida a prisão domiciliar por ausência de vagas no regime menos gravoso, in verbis:



    "Inexistindo vaga em estabelecimento adequado aos regimes semiaberto ou aberto, deverão ser determinados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado."



    Sendo assim, a despeito da ausência de expressa previsão legal, a concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, na ausência de vagas no regime semiaberto ou mesmo aberto, é autorizada pelo Supremo Tribunal Feral, tanto pela Súmula Vinculante n.º 56, quanto pelas diretrizes apontadas no precedente RE n.º 641.320/RS. 



    No caso dos autos, os fundamentos ventilados no recurso ministerial são inidôneos para que se casse a decisão agravada.



    Primeiramente, no que diz com o saldo elevado de pena e gravidade dos delitos cometidos, a sanção respectiva já foi feita (a) pelo legislador, ao delimitar os parâmetros de quantidade de pena a ser imposta; (b) pelo julgador, que individualizou a pena ao aplicá-la; e (c) pelo legislador ao prever os requisitos quantitativos para a progressão de regime dos apenados. 



    Além disso, os argumentos relacionados à suposta sensação de impunidade são genéricos e não se prestam a reformar a decisão que concedeu, dentro do sistema atual de execução penal, considerado o teor da Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal, a monitoração eletrônica ao preso. 



    De qualquer modo, ainda que fossem razoáveis os argumentos expendidos no recurso ministerial, o transcorrer do tempo fez derruir a hipótese de reversão da decisão da i. magistrada a quo. 



    Pela análise da situação fática, vê-se que FERNANDO GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO, atualmente, não teve qualquer conduta que indicasse a inaptidão para a submissão ao benefício concedido. Ao revés, demonstrou até aqui possuir autodisciplina suficiente para estar no regime intermediário e mediante monitoração eletrônica. 



    Como se constata em breve análise ao Processo de Execução Criminal Eletrônico n.º 0169429- 83.2012.8.21.0001 e ao Sistema de Consultas Integradas, o apenado foi colocado em liberdade para se apresentar à SUSEPE em 04/12/2023 e compareceu ao IPPPB/IPME10 para inspeção da tornozeleira eletrônica em 13/01/2024, in verbis:



    (...)



    Portanto, diante do histórico apresentado, hodiernamente o condenado demonstrou estar apto a submeter-se ao regime intermediário e à monitoração eletrônica, uma vez que se encontra em liberdade há mais de 04 (cinco) meses sem que tenha sido noticiada qualquer intercorrência negativa. 



    Destaca-se que um dos principais objetivos da execução penal, conforme dispõe o artigo 1º da Lei de Execução Penal, é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Nesse sentido, não há razão para revogar a progressão de regime e a monitoração eletrônica aplicada por ausência de vagas no regime semiaberto quando se verifica que o condenado está, aparentemente, conseguindo caminhar em direção à tão difícil e almejada ressocialização.



    De mais a mais, ainda que se entendesse por determinar o recolhimento do apenado em estabelecimento prisional de regime semiaberto, não se sabe em que estabelecimento isso ocorreria, por sabidamente inexistente, a data em que tal determinação seria cumprida e o tumulto que causaria tanto ao processo de execução criminal quanto à situação atual de vida do recorrido, uma vez que não pode ele retornar ao regime fechado - mais gravoso - pela ausência de vagas e tampouco poderá ingressar no semiaberto imediatamente pela mesma razão (falta endêmica de vagas no sistema penitenciário gaúcho). 



    Assim, a situação em tela revela a inocuidade da celeuma, já que o Estado não criará, instantaneamente, vagas para cumprimento de pena nos regimes em que há carência.



    Ademais, de se salientar que o juízo de execução penal forneceu elementos suficientes a justificar a imposição das medidas ora impugnadas, expondo as notórias dificuldades enfrentadas pelas varas de execução criminal deste Estado (notadamente a da Capital) no atendimento às providências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal ao promulgar a Súmula n.° 56. É dizer, o que se poderia fazer para atender às incumbências a ele conferidas, o juízo singular fez. 



    Por outro lado, o agravante, ao irresignar-se contra a solução elencada na origem para a celeuma em questão, sequer indicou estabelecimento prisional compatível com o regime de pena do apenado, no qual poderia dar-se o cumprimento da reprimenda, isso que se trata de órgão da execução penal (art. 61, III, c/c o art. 68, inc. II, alínea "a", todos da Lei 7,210/84) e que tem acesso ao mapa de estabelecimentos do regime semiaberto que, na sua visão, teriam condições ou vaga para o acolhimento do agravado. 



    Em síntese, se há vagas em condições, deveria, no mínimo, ter indicado a casa ou casas que poderiam receber o preso, o que não foi feito. Está-se a discutir situação empírica, não fato concreto. 



    É certo que não poderia o agravado permanecer em situação mais gravosa e, na ausência de elementos a recomendar maior acautelamento no abrandamento da forma de cumprimento de sua pena, adequada e razoável a concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. 



    Além disso, a monitoração eletrônica tem-se demonstrado na maioria das vezes mais eficiente para o controle dos presos do que o próprio cumprimento da pena no regime semiaberto, já que há fiscalização de sua localização em tempo real, com definição de zonas de inclusão, inclusive nas saídas para trabalho ou nas saídas temporárias. 



    Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso ministerial.”



    Verifico que os parâmetros firmados no Tema nº 423 da Repercussão Geral não autorizam a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar. 



    Isso porque, à luz da Súmula Vinculante nº 56, a adoção de medida dessa natureza deve necessariamente ser precedida da observância das providências fixadas no julgamento do RE nº 641.320/RS.



    Nesse precedente paradigmático, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetros objetivos a serem seguidos pelos juízos da execução penal nos casos em que a inexistência de estabelecimento prisional adequado constitua obstáculo à progressão de regime do apenado: 



    (i) Saída antecipada. As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga. 



    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir. 



    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo. 



    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada. 



    O cumprimento da pena deve, em princípio, corresponder ao regime para o qual o condenado está selecionado, no estabelecimento adequado. A adoção de uma solução alternativa não é um direito do condenado. Assim, o fato de inexistirem vagas no regime semiaberto ou aberto pode levar à colocação de alguns condenados em prisão domiciliar, por exemplo. Isso não dá aos condenados que estão em estabelecimentos prisionais a prerrogativa de, em nome da isonomia, receberem o mesmo tratamento. 



    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado. Para selecionar o condenado apto, é indispensável que o julgador tenha ferramentas para verificar qual está mais próximo do tempo de progressão. 



    A tecnologia da informação deve ser empregada para essa finalidade. Explicarei, na próxima parte do voto, proposta de criação do Cadastro Nacional de Presos. Esse banco de dados contará com dados pessoais do sentenciado e informações sobre o local onde está recolhido. Além disso, será possível cadastrar os dados dos atestados de pena a cumprir, expedidos anualmente pelos Juízos da execução penal. 



    Isso permitirá verificar os apenados com expectativa de progredir no menor tempo e, em consequência, organizar a fila de saída com observação da igualdade.



    Registro que a saída antecipada não deve ser aplicada em casos em que a progressão de regime é vedada legalmente, como no inadimplemento voluntário da multa (art. 36, § 2º, CP) ou da obrigação de reparação do dano e de devolução do produto do ilícito nos crimes contra a administração pública (art. 33, § 4º, CP). 



    Igualmente, não se dispensa a verificação dos requisitos subjetivos para a progressão. Atualmente, a lei prevê que o sentenciado deve “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento” – art. 112 da Lei 7.210/84. A jurisprudência permite o aprofundamento da investigação do merecimento e da aptidão do sentenciado para o benefício. Nesse sentido, pode-se determinar a realização do exame criminológico, a despeito da sua revogação pela Lei 10.792/03 – Súmula Vinculante 26 e Súmula 439 do STJ. 



    Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão.



    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos. 



    Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas. 



    Assim, a primeira alternativa que trago é a saída antecipada dos sentenciados.” (grifei)



    Nesse mesmo sentido, destaco a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Reclamação nº 34.700/RS (julgamento em 07/05/2019), por meio da qual consignou que, 



    “ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício."



    Portanto, incumbe aos Magistrados responsáveis pela execução penal verificar se a unidade prisional efetivamente assegura ao sentenciado os direitos inerentes ao regime intermediário, como a separação entre presos de regimes distintos e a possibilidade de remição da pena pelo trabalho ou estudo, em observância aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. Somente a partir dessa análise concreta é que se pode aferir eventual violação à Súmula Vinculante nº 56.



    No paradigma em referência, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, em virtude da inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado. 



    Todavia, o precedente também estabeleceu que a concessão de prisão domiciliar constitui medida excepcional, a ser adotada apenas após a adoção de alternativas gradativas, como o deferimento de saída antecipada ao sentenciado que preencha os requisitos subjetivos e esteja mais próximo de alcançar o requisito objetivo. Tais providências, contudo, não foram observadas na hipótese em exame.



    Assim, constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não se alinha às balizas firmadas por esta Suprema Corte, porquanto a prisão domiciliar deve ser considerada a última ratio, e não a primeira medida a ser adotada diante da falta de vagas em estabelecimento prisional adequado.



    Nesse sentido, é o entendimento desta Corte em situação análoga: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ANULADO O ATO RECLAMADO PARA RESTABELECER O RETORNO DO PRESO AO REGIME ANTERIOR DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETERMINAR À AUTORIDADE RECLAMADA A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RE 641.320 RG/RS.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 33051 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019)”



    Cito, ainda: Rcl 28.264/RS, Rel Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/2017; Rcl 27.396/RS, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 05/06/2017; Rcl 24.728/DF, Rel. Min. Teori ZAVASCKI, DJe de 12/09/2016.



    Portanto, o deferimento puro e simples da prisão domiciliar não alcança as finalidades da pena, nem garante a ressocialização do apenado. Por isso, antes da sua concessão, o Juízo da Execução deve perquirir outras alternativas, como a progressão de regime antecipada de preso que já se encontra no regime semiaberto, com a consequente liberação de vaga para o sentenciado, ou a avaliação do estabelecimento existente para definição sobre a sua compatibilidade com as regras do regime semiaberto. 



    Destaque-se, no caso concreto, que o recorrido cumpre pena total de 31 (trinta e um) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e roubo simples. 



    Pela leitura do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, não houve qualquer espécie de análise por parte da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre a utilização da prisão domiciliar como a última opção a ser adotada, muito pelo contrário, afinal, a escolha da prisão domiciliar foi a única para o caso que se está a analisar. 



    Nessas circunstâncias, em que se tem violado o contexto específico do Enunciado Vinculante nº 56, assiste razão à parte recorrente.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para dar provimento ao recurso extraordinário e, em consequência, determino o imediato retorno do preso ao regime anteriormente fixado para o cumprimento da pena e ordeno que o Tribunal de origem observe, quando do novo julgamento do Agravo em Execução, os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS (Tema nº 423 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016, antes de eventual concessão de prisão domiciliar ao sentenciado.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente